Tribunal: TJDFT
Processo: 0712609-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712609-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BLAYNER BARRETO PEREIRA, BRUNA ARAUJO PEREIRA, SAMARA ARAUJO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: GEREMIAS OLIVEIRA BRITO JUNIOR AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ MANOEL PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Blayner Barreto Pereira e outros em face da r. decisão (ID 25231351 - pág. 79) que, nos autos do Inventário do bem deixado por José Manoel Pereira, determinou que a cessão de direitos hereditários sobre o único bem da herança, em favor de Geremias Oliveira Brito Júnior (inventariante), seja efetivada por instrumento público. No ID 27750263, foi juntada sentença proferida no processo originário, circunstância que evidencia a perda do interesse recursal dos Agravantes. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator